Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004964-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 24.785.274/0001-00 (AGRAVANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BRUNO PIROG STASIAK - CPF: 074.344.189-31 (ADVOGADO), EXCELENCIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.844.025/0001-30 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEPÓSITO DE CAUÇÃO CONVERTIDO EM ARRESTO – CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IRRESIGNAÇÃO PARA DESCONSTITUIR O ARRESTO E LIBERAR A QUANTIA DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o deferimento da liminar de arresto, é imprescindível que fique evidenciada a dívida, a situação de insolvência do devedor e a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio.

No caso dos autos, resta demonstrada a dívida e o inadimplemento da autora recorrente, que resultou na cobrança de multa contratual adimplida pela fiadora, ora reconvinte. Aliado a isso, a própria recorrente afirma que em razão das dificuldades financeiras que vem sofrendo, está em processo de recuperação extrajudicial, razão pela qual se apresenta prudente a manutenção da conversão do arresto, até mesmo porque o dinheiro depositado permanecerá vinculado a conta única até o julgamento da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004964-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADA: EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Ester Belém Nunes
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Dar Coisa Incerta c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1036275-44.2020.8.11.0002
ajuizada em desfavor de

EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME
, deferiu em parte a tutela cautelar de urgência requestada, para proceder ao arresto dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo pela requerente/reconvinda, por consequência, indeferiu o pedido de levantamento do valor formulado pela mesma.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
a decisão agravada errou ao considerar uma suposta existência de fiança prestada pela AGRAVADA em favor da AGRAVANTE como um dos fatores aptos a concluir pela probabilidade do direito
” (sic).

Afirma que “
a citada fiança supostamente foi prestada em um contrato totalmente alheio à causa de pedir da ação de primeiro grau, que a AGRAVADA apenas mencionou para confundir o Juízo e encobrir uma apropriação indébita da soja
” (sic).

Salienta que
“o hipotético contrato com o terceiro não é coligado com o contrato objeto da ação em primeiro grau, de modo que a fiança não se presta a justificar a retenção, apropriação e sumiço da soja AGRAVANTE, posto que segundo o art. 819 do Código Civil a fiança não admite interpretação extensiva
” (sic).

Sustenta que “
a ação e a reconvenção de primeiro grau trazem na causa de pedir fatos relacionados a contrato celebrado entre as partes no ano de 2020, ou seja, o fato gerador de eventual, futuro e remoto crédito da AGRAVADA, por lógica, é datado do ano de 2020
” (sic).

Anuncia que “
distribuiu pedido de recuperação judicial no dia
04/09/2023
(autos n. 0021120-08.2023.8.16.0185) e teve o processamento deferido pelo Juízo da 1a Vara de Recuperações Judiciais e Falências da comarca de Curitiba (PR)
” (sic), sendo que a teor da Lei no. 11.101/2005, “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
” (sic), e ainda que “
a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
” (sic).

Explica que “
como eventual crédito em favor da AGRAVADA será anterior ao pedido de recuperação judicial, ou seja, submeter-se-á ao concurso de credores e deverá ser pago nos termos do plano de recuperação judicial da AGRAVANTE
” (sic).

Assinala inclusive que o Juízo Universal “
proibiu “[...] qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
” (sic).

Argumenta que “
o arresto deferido pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada não pode subsistir e jamais garantirá eventual crédito da AGRAVADA, porque, ressalta-se, nos termos da Lei 11.101/2205 eventual crédito derivado desta ação não poderá ser cobrado nela, mas sim habilitado na recuperação judicial da AGRAVANTE perante o Juízo universal, sob pena de violação do princípio da paridade de credores e da competência do Juízo Universal
” (sic).

Explana que “
O risco de dano grave de difícil reparação reside no fato de que o arresto foi realizado por Juízo incompetente para deferir medida constritiva sobre quantia pertencente à empresa em recuperação judicial, ou seja, em dificuldade financeira, que depende desse dinheiro para pagar funcionários e outras custas operacionais
” (sic).

Menciona que a probabilidade de provimento do recurso está evidenciada porque “
eventual crédito em favor da AGRAVADA derivado da ação deverá ser habilitado na recuperação judicial da AGRAVANTE, isto é, o arresto jamais servirá para garantir eventual crédito no processo de primeiro grau, porque a atividade executiva não acontecerá nele, mas sim no concurso de credores da recuperação judicial, conforme determinação da Lei 11.101/2005
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar/cancelar o arresto sobre o valor de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), autorizando-se o levantamento pela agravante.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 25/03/2024, conforme decisão de Id. 207992653.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
o crédito da Agravada ainda não foi construído, e, portanto, não se sujeita à Recuperação Judicial da Agravante nos exatos termos do art. 49 da Lei Federal 11.101/2005
” (sic).

Afirma que “
por tratar-se de depósito judicial realizado pela agravante para a postulação da exordial a respeito de obrigação de entrega de coisa, não representa crédito sujeito à recuperação judicial, mas condição de procedibilidade como pressuposto processual, além de preencher os requisitos do art. 301 do CPC para o deferimento da tutela cautelar de arresto, posto que a Agravada pagou a dívida da Agravante com a SLC Agrícola S/A em valor superior ao depósito judicial
” (sic). Pede, assim, a manutenção do
decisum
(Id. 211484166).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 215726699).

Preparo devidamente recolhido (Id. 204681150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA
ajuizou a ação de obrigação de dar coisa incerta c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME
, sob o argumento de que teria depositado 2.021.300 Kg de soja nos armazéns da requerida em 02/10/2020, e que faltaria retirar um saldo de 470.670 Kg de soja, a qual se negaria a devolver.

Alega que devido a um débito de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) pelas despesas de armazenagem, não conseguiu retirar esse saldo, de forma que postulou que ela lhe entregasse a soja ou o seu equivalente em dinheiro.

Foi depositado em juízo o valor de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) a título de caução pelo pagamento dos serviços contratados com a requerida.

A requerida apresentou defesa, argumentando, em síntese, inadimplemento por parte da autora e em pedido reconvencional, postulou a cobrança da sub-rogação da cláusula penal devida junto à SLC Agrícola S/A.

Posteriormente, a requerida/reconvinte requereu o deferimento da tutela cautelar incidental de arresto para garantir o débito da reconvinda (Graneles) com a reconvinte (Excelência Agronegócio), no montante de R$368.253,29 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), referente ao valor depositado em juízo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
II – Da tutela cautelar de arresto.

Sustenta a reconvinte/embargante que figurou como fiadora da autora/reconvinda em contrato de Compra e Venda de 50.000 sacas de 60kg, ou 3.000.000kg, de soja, firmado em 23/10/2020 com SLC Agrícola S/A, o qual não fora adimplido pela autora resultando na aplicação da multa penal prevista no contrato, no valor de R$1.600.000,00.

Para amortizar a dívida da autora/reconvinda, a requerida/reconvinte comercializou parte da soja que estava armazenada em seus depósitos, da seguinte forma: a) 24.145 Kg de soja para pagar as despesas de armazenagem que somavam R$59.557,80; b) 111.875 Kg de soja pelo valor de R$275.958,33 usado para amortização da cláusula penal devida à SLC Agrícola S/A. Após,
renegociou o saldo devedor da cláusula penal que era no montante de R$1.324.041,67 pelo valor de R$755.761,62
. Assim
vendeu o saldo de 334.650 Kg de soja avariada pelo valor de R$111.550,00, para amortizar o débito da Autora/reconvinda com a Credora SLC Agrícola
.

Afirma que como fiadora quitou a multa pelo inadimplemento do contrato firmado com a reconvinda e se sub-rogou do crédito que pagou á SLC Agrícola.
De tal modo, a reconvinda/autora deve a quantia de R$1.212.491,67, se considerado o débito integral, ou a quantia de R$368.253,29, se observado o crédito transacionado
.

Assim,
requer o arresto da quantia de R$59.557,80
, depositado em juízo pela autora/reconvinda,
para assegurar parte desse saldo devedor
.

Ainda, no pedido de tutela de urgência cautelar de arreto acostado no id. 61331748, acrescentou que a Reconvinda tem remetido para industrialização por encomenda, soja à empresa COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA, que pode ser retirada a qualquer momento da empresa pela reconvinda.

E, considerando o saldo remanescente, de R$308.695,43, requer o Arresto da soja depositada junto à Cobrazem Agroindustrial Ltda. para garantia do pagamento de referido valor (Id. 61028356).

Desta feita, a pretensão autoral enquadra-se na tutela de urgência de natureza cautelar, a ser efetivada mediante arresto (art. 301, CPC). Para o deferimento da liminar de arresto, é imprescindível que fique evidenciada a dívida, a situação de insolvência do devedor e a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio.

No caso,
há suficiente demonstração da existência da dívida e do inadimplemento, na medida em que é incontroverso que a reconvinte foi fiadora de contrato de Compra e Venda de soja firmado com a empresa SLC Agrícola, o qual foi inadimplido pela reconvinda/compradora, resultando na cobrança de multa contratual
, que foi adimplida pela reconvinte/fiadora, conforme termo de quitação acostado no Id. 57263417.

Além disso, evidencia-se a presença de risco de vir a ser frustrada a eventual futura atividade executória,
diante da notícia trazida pela própria reconvinda/requerente na impugnação à em que relatou que em razão das dificuldades financeiras que vem enfrentando, está em processo de Recuperação Extrajudicial
, sendo o plano de recuperação homologado através do processo 0016755-47.2019.8.16.0185, que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, encontra-se em com um passivo de créditos quirografários na importância acima de R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) (Id. 53764560 - Pág. 17). Tais fatos estão devidamente demonstrados pela cópia da decisão proferida nos referidos autos e lista de credores quirografários (Id. 53764573, 53764573).

Com efeito, in casu,
a medida cautelar constritiva faz-se necessária para assegurar parte de suposto crédito da reconvinte, sendo certo que o valor a ser arrestado fora depositado em juízo pela própria autora, no dia 16/2/2020 (Id. 46200982) antes de der homologado o plano de recuperação extrajudicial
– 10/7/2020 (Id. 53764573 - Pág. 32).

Consigno que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois
o dinheiro bloqueado permanecerá na conta única até o julgamento da demanda
, quando será devidamente restituído a quem de direito.

Outrossim,
diante da sua própria natureza jurídica, poderá essa ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos
.

Por outro lado, considerando o lapso de tempo do pedido de arresto de sojas da autora depositados junto à empresa Cobrazem, entendo que houve a perda do objeto, pois em que em se tratando de bem perecível a sua comercialização comumente ocorre meses após a aquisição.

Ademais, ainda que houvesse soja da autora armazenado em depósitos de outras empresas, considerando que a reconvinda está em processo de recuperação, eventual contrição à bens ou crédito da empresa recuperando deve ser submetido ao juízo falimentar.

Ante o exposto, nos termos do art. 301 do CPC,
CONCEDO EM PARTE a tutela cautelar de urgência, para proceder ao arresto dos valores depositados em conta judicial vinculada a este processo pela requerente/reconvinda
, por consequência, indefere-se o pedido de levantamento do valor formulado pela requerente (...)”

Pois bem. Infere-se dos autos que a parte requerente agravante almeja revogar a decisão que concedeu a tutela cautelar de arresto do valor depositado por ela no valor de
R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)

a título de pagamento pelos serviços contratados com a requerida agravada.

Cumpre inicialmente esclarecer que a requerente agravante é exportadora de soja e compra a mercadoria de produtores e cooperativas e a revende para o exterior.

Ocorre que antes do encaminhamento da mercadoria ao estrangeiro, parte da mercadoria fica armazenada em silos de terceiros, que atuam como armazéns temporários.

Em decorrência disso, a requerente agravante contratou os serviços de processamento e armazenamento da parte requerida agravada, a fim de que tão logo fossem realizados os serviços, as toneladas de sojas entregues pudessem ser encaminhadas ao comprador, no estrangeiro.

Evidencia-se que em 02/10/2020 as partes firmaram contrato de prestação de serviço, na qual a requerente agravante se comprometeu a entregar para armazenamento a quantia de 2.021.300,00 (dois milhões, vinte e um mil e trezentos) quilos de soja comercial a granel, ao passo que a requerida agravada se comprometeu a armazenar o produto recebido da mesma até o dia 13 de novembro de 2020.

Segundo apresentado, 1.550.630,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta) quilos já foram efetivamente retirados, porém, 470.670,00 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e setenta) quilos de mercadoria de titularidade da requerente agravante ainda se encontram depositadas no armazém da requerida agravada.

A agravante alegou que a agravada se negou a devolver o saldo de sojas, em decorrência de um débito na ordem de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) pelas despesas de armazenagem.

Sob tais premissas, postulou a obrigação da requerida agravada a entregar-lhe os 470.670kg de soja ou o seu equivalente em dinheiro, de forma que depositou em juízo o valor incontroverso (R$59.557,80) a título de pagamento dos serviços contratados com a requerida agravada.

Em que pese a quantia tenha sido depositada pela agravante a título de caução, para realizar arresto de soja, a tutela foi indeferida na origem.

De outro lado, consta na reconvenção formulada pela requerida agravada o descumprimento contratual da autora recorrente, haja visto que no dia 23/10/2020 ela firmou com a SLC AGRÍCOLA S/A o Contrato de Compra e Venda de Soja no. 11468/20, mediante prestação de fiança, da qual a recorrida figurou na condição de fiadora e teve que arcar com pagamento de saldo devedor e multa contratual.

Observa-se que a requerida agravada argumentou que utilizou da prerrogativa do art. 827 do Código Civil e promoveu a venda da soja que estava em seu depósito para amortizar no débito da autora recorrente no acordo firmado com a credora SLC.

A multa é de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), da qual a agravada pagou o total de R$755.761,62 (setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), e remanesceria um saldo de R$479.803,29 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e três reais e vinte e nove centavos), para ser pago até 31/05/2021.

Por este motivo, mostra-se prudente manter o
dinheiro depositado na conta única até o julgamento da demanda
, uma vez não apresenta riscos, caso julgada improcedente a reconvenção.

Aliado a isso, conforme noticiado, a autora agravante vem enfrentando
dificuldades financeiras e está em processo de recuperação extrajudicial, conforme processo distribuído em
04/09/2023
(autos no. 0021120-08.2023.8.16.0185) na 1a Vara de Recuperações Judiciais e Falências da Comarca de Curitiba (PR)
, razão pela qual se apresenta prudente a manutenção da conversão do arresto.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Admissível o arresto incidental ou executivo, inclusive designado de "pré-penhora", quando o devedor não é localizado em seu domicílio ( CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora ( CPC/2015, art. 830, §§ 2o e § 3o)-
Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII, que dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução
– Na espécie: (a) incabível o arresto executivo, por prematuro, porquanto nada revela que as partes devedoras estão em local desconhecido, ainda mais quando o aviso de recebimento da carta de citação restou positivo e (b) inadmissível o deferimento do arresto cautelar, pois, embora com as limitações de início de conhecimento, não se vislumbra, nem a parte credora agravante indicou e demonstrou a prática pelos devedores configuradora de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a fraudar a execução, sendo certo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora, ante a formação de grupo econômico, ainda depende de dilação probatória após o seu processamento - Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20021115420228260000 SP 2002111-54.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FRAUDE C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR, PERMITINDO A INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA E DOS SÓCIOS MEDIANTE ARRESTO – POSSIBILIDADE À LUZ DO ART. 28, § 5o, DO CDC – PEDIDO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL, DETERMINAÇÃO PARA CITAÇÃO DOS RÉUS, PROCEDIMENTO ADEQUADO AO CASO
–
INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FRAUDE (PIRÂMIDE FINANCEIRA), QUE PERMITEM O ARRESTO CAUTELAR DE BENS, A FIM DE RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00697235620218160000 Curitiba 0069723-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ARRESTO CAUTELAR DE BENS NO ROSTO DOS AUTOS
. Decisão de primeiro grau que, afastando pleito de penhora, deferiu o pedido de bloqueio de valores indevidamente depositados, por meio de arresto cautelar. Insurgência do autor. Parcial acolhimento. Ainda que não se admita a penhora de bens em fase de conhecimento,
é possível o arresto cautelar de bens em casos em que se demonstre, de forma efetiva, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Arts. 300 e 301 do CPC/15. Poder geral da cautela conferido ao julgador. Decisão reformada para
determinar o arresto cautelar de bens a incidir sobre depósito judicial realizado em ação de inventário
. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 20694710620228260000 SP 2069471-06.2022.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 18/05/2022, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2022)

Contudo,
não prospera a argumentação da parte recorrente no sentido de que o crédito depositado/arrestado se submete à recuperação judicial, pois o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal.

Necessário frisar que o Juízo Universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária, constituídos até aquele momento (art. 49).

Aliás, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que os créditos
posteriores
ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101⁄2005.

No caso dos autos, o crédito postulado pela requerida reconvinte agravada será reconhecido somente após o trânsito em julgado da sentença.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O
PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.
Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto
.”
(TJ-MT - NU: 10070629620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005 (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).”
(TJ-MT - AGR: 10241870920228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CERTIDÕES DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS FIXADOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS E AVALIADOS –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL
– NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial. Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. No caso, como bem ressaltou o Relator do Conflito de Competência no. 1024187-09.2022.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, as sentenças que originaram as Certidões de Créditos foram prolatadas em 03/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 e 11/06/2018, ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 12/03/2018, devendo ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.”
(N.U 1013970-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO CONTRAÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RJ – NATUREZA EXTRACONCURSAL
(ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.105/2001)– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO (§ 7o-A. DO ART. 6o DA LRF)- RECURSO PROVIDO. Os créditos contraídos após a data do pedido de processamento da Recuperação Judicial são extraconcursais e por isso a Execução deve prosseguir no juízo competente e não no da RJ”
(TJ-MT 10126269820188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXTRACONCURSAL
– DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO
.
A sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.
Portanto, se proferida depois de requerida a Recuperação Judicial, esse crédito será classificado como extraconcursal
; se anterior, será submetido ao plano de soerguimento da empresa (entendimento da Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP).”
(N.U 1019886-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024